Tribunal: CARF
Processo: 10845.720003/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720003/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.923 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
N & C LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/01/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO DE LACRE. TERMO DE
VISTORIA. IMPERTINÊNCIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Tratando-se o caso concreto de autuação por violação de lacre em regime de
trânsito aduaneiro, mostra-se impertinente à matéria o protesto pela lavratura
de termo de vistoria, aplicável apenas aos casos de avaria e extravio de
mercadorias, não ocorrido na espécie, não havendo, assim, que se falar de vício
no procedimento fiscal.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/01/2008
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
SEGURANÇA. UNIDADE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
IRRELEVÂNCIA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, em caso de violação de dispositivo
de segurança aplicado a volume ou unidade de carga, em operação de trânsito
aduaneiro, ainda que não tenha ocorrido extravio de mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de tempestividade e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720003/2009-21
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo Fisco, do
auto de infração, com exigência de multa regulamentar no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), prevista no artigo 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa
aplicada pelo setor aduaneiro sem redução), com a redação dada pelo art. 77, Lei no
10.833/2003, tendo em vista a ocorrência da violação de unidade de carga contendo
mercadoria sob controle aduaneiro (fls.04/13).
Os fundamentos para esse tipo de autuação são os seguintes:
Em 29/01/2008 (Declaração de Transito Aduaneiro DTA 08/0033469-8), 27/05/2008
(DTA 08/0222687-6) e 13/06/2008 (DTA 08/080253032-0) foram verificadas,
respectivamente, a ocorrência de três lacres abertos que não ofereceram a devida
segurança às mercadorias transportadas sob o regime aduaneiro especial de transito
aduaneiro. Essas ocorrências foram verificadas na chegada dos caminhões ao Porto
Seco de Varginha/MG.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, consoante cópia do AR de fls.14/15, em
27/01/2009, a interessada trouxe as seguintes alegações, que foram protocolizadas na
DRF C VARGINHA – MG, em 02/02/2009, ora sumarizadas (fls.18/41):
• Da infração “três lacres abertos que não ofereceram a devida segurança às mercadorias
transportadas”, apontada pelo Sr. Auditor Fiscal, que envolviam três DTA(s), cuja
aplicação da multa foi no valor total de R$ 6.000,00, das quais, as duas que se seguem
já foram pagas, as de nos 08/0222687-6 e 08/0253032-0, conforme os comprovantes de
pagamento, em anexo; (destaque da interessada)
• O ato praticado pela administração pública, por intermédio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na DRF de Varginha-MG é nulo, vez que impossível a sua
convalidação;
• Como dito, o ato praticado pela administração pública, por meio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Delegacia de Varginha/MG, é nulo, vez que impossível a sua
convalidação, uma vez que para tal ato fosse válido a autoridade administrativa deveria
aplicar ou a multa ou a sanção administrativa, uma vez que a aplicação das duas
penalidades, de forma concomitante, fere o princípio constitucional da
proporcionalidade, tendo em vista tipificar o de excesso de punibilidade;
• É inconstitucional a aplicação de sanção administrativa e multa, uma vez que o
fundamento entre as instruções administrativas, em referência, da Receita Federal do
Brasil diferem da Carta Magna, sendo inadmissível sua aplicação de forma cumulativa;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

• O fato, na realidade, demonstra uma situação que foge ao nosso controle, pois, como é
sabido, o lacre é extremamente frágil, não suportando a pressão sofrida no trajeto. que
podem culminar com o rompimento do dispositivo de segurança, sem que haja qualquer
ato de nossa parte;
• A acusação unilateral da administração pública, sem que seja comprovada a atitude
ilícita do transportador, acarreta em cerceamento da nossa defesa;
• Diante do exposto, estando devidamente esclarecidos e justificados os pontos
primordiais da operação que por seu turno levam a exclusão de nossa responsabilidade,
requeremos o cancelamento do Auto de Infração, em apreço, como medida de extremo
rigor e justiça!
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro proferiu decisão (fls. 98 a 104) rejeitando
as preliminares e, no mérito, acolhendo em parte a impugnação, a fim de considerar devido o
crédito tributário exigido no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que as multas
referentes às DTA ́s 08/0222687-6 e 08/0253032-0 já haviam sido pagas.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto à multa
por violação de dispositivo de segurança aplicada à DTA no 08/0033469-8, mantida pela decisão
de primeira instância.
Em suas palavras, entende:
“que não havendo tipicidade para responsabilizar o Transportador pelo simples fato DO
LACRE ESTAR ABERTO, estando devidamente comprovado nos autos não ter havido
qualquer interferência do Transportadora no carregamento ou descarregamento, aliado
ao fato de que NÃO HOUVE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO CARGA, a responsabilidade
quanto a qualidade e fixação do LACRE é exclusivamente do órgão alfandegário do
Aeroporto de origem, ou seja, aquele sob a responsabilidade da Infraero no Aeroporto
Internacional de Viracopos”.
Por fim, pede pela reforma da decisão de piso, com o consequente cancelamento
da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Da preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário
Através da intimação no 406/2018 (fl. 134), a recorrente foi comunicada, em
10/05/2018 (fl. 157), acerca da intempestividade do Recurso Voluntário apresentado, uma vez
que a ciência do Acórdão no 12-96.625 ocorreu em 21/03/2018, ao passo que a solicitação de
juntada do recurso se deu em 02/05/2018, tendo vencido o prazo em 20/04/2018.
A recorrente apresentou pedido de reconsideração da intimação no 406/2018 (fls.
151 e 152), alegando o seguinte:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

A Recorrente foi regularmente cientificada da decisão de fls. 98/104 em 21/03/2018,
mediante correspondência registrada de fls. 110, por seu turno, iniciando-se o prazo em
dias em que hajam regular expediente, o prazo iniciou-se em 22/03/2018, findando-se os
30 (trinta) dias para interposição do respectivo Recurso em 20/04/2018, ocorre que na
referida data o sistema e CAC para protocolização eletrônica apresentava
problemas na juntada de documentos, provavelmente em decorrência do número de
declarações de imposto de renda emitidas naquela semana.
Exatamente pela impossibilidade de fazer o referido protocolo eletronicamente pelo e-
CAC, o contribuinte promoveu a regular protocolização pelos correios, conforme
comprovante JO441496982BR anexo, realizado dentro do prazo, ou seja, em
20/04/2018.
O protocolo feito via e-CAC em 02/05/2018, teve como único intuito de atender aos
princípios da celeridade e economia processual.
Isto posto, requer a reconsideração dos termos da intimação de fls. 134, a fim de que o
referido processo seja devida e oportunamente encaminhado à Câmara competente do
CARF.
Apresentou ainda o comprovante de remessa dos Correios (fl. 154), postado em
20/04/2018, bem como a tela de rastreamento do objeto sob o código JO441496982BR (fl. 155),
entregue no destinatário em 24/04/2018.
Isto posto, assiste razão à recorrente na preliminar analisada.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Do mérito
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa
por violação de dispositivo de segurança, prevista no artigo 107, inciso VI do Decreto-Lei 37/66,
com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/03 (in verbis):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;
Segundo a fiscalização, no que diz respeito à DTA no 08/0033469-8, quando da
chegada do veículo transportador ao Porto Seco de Varginha – MG, o elemento de segurança
(lacre) aplicado ao contêiner se encontrava rompido, estando a operação de trânsito sob
responsabilidade do beneficiário, ou seja, da empresa N & C LOGÍSTICA LTDA.
No caso dos autos, não há prova ou mesmo indício de defeito ou de má qualidade
do lacre aplicado, muito menos reconhecimento de suposta fragilidade dos dispositivos de
segurança utilizados pela autoridade aduaneira. Também não há qualquer motivo para se cogitar
erro ou imperícia na aplicação do lacre pelos agentes aduaneiros, sendo portanto impossível a
responsabilização do órgão alfandegário, como pretende a recorrente.
Observe-se ainda que o fato de haver sido ou não constatado extravio de
mercadorias ou atraso do veículo é irrelevante para a caracterização da infração em causa,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

porquanto o texto legal punitivo prevê, como elemento do tipo, tão somente a ocorrência de
“violação de volume ou unidade de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de
dispositivo de segurança”.
Não exige-se, portanto, para configuração da infração administrativa, que da
violação decorra algum outro resultado material, como, por exemplo, a falta ou extravio de
mercadorias. Assim, como a falta de volumes/mercadorias não constitui elemento integrante do
tipo legal, a infração está consumada com a mera violação do dispositivo de segurança, ainda
que a carga não tenha sido avariada ou subtraída.
Nessa apreciação, deve-se considerar ainda que a responsabilidade do
transportador decorre de expressa previsão legal. Trata-se de uma obrigação de resultado:
conduzir de modo incólume as mercadorias do local de origem até o local de destino previsto na
declaração de trânsito aduaneiro. Para isso a lei impõe o dever de segurança ou obrigação de
custódia, seja em relação às mercadorias em si, seja em relação aos elementos de segurança
aplicados, que conferem proteção à carga.
No caso concreto, ao pleitear perante a Alfândega de origem o regime de trânsito
aduaneiro e firmar o correspondente documento na condição de beneficiário, o transportador
assumiu a obrigação de efetuar, em condições de segurança, o transporte de determinados bens
de procedência estrangeira, com suspensão dos tributos, até o local de destino previamente
definido. Está implícito na referida operação o dever de conferir segurança a carga, o que é
efetivado com a preservação da integridade dos dispositivos de proteção a ela aplicados.
Assim, diante da redação do texto legal, o qual tipifica o ilícito meramente como
"violação de volume, unidade de carga ou de dispositivo de segurança", a infração pode ser
concretizada quer por conduta comissiva do transportador/preposto, atuando diretamente na
violação do dispositivo de segurança, quer por conduta omissiva, situação em que o
transportador, não se desincumbindo do seu dever legal de exercer a custódia e vigilância sobre
os dispositivos de segurança da carga, enseja a ação de terceiros perpetrando a violação. Em
ambas as situações fica caracterizada a responsabilidade do transportador.
Considerando o propósito da disposição legal punitiva, resulta claro que o
objetivo da sanção consiste em prevenir e punir a prática de determinados atos, comissivos ou
omissivos, que gerem perigo ou risco à carga sob controle aduaneiro, qual seja, a violação dos
dispositivos de segurança, independente de que venha a ocorrer extravio dos bens. Logo, não se
tratando de avaria ou extravio de mercadoria, é incabível a lavratura do Termo correspondente e,
por esse motivo, inexiste qualquer vício na autuação.
No mesmo sentido dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional quando
trata da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária (in verbis):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento, se causou ou não prejuízo ao
erário ou à atividade de fiscalização da autoridade aduaneira.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Também assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através de
decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do
Recurso Especial (REsp) no 1846073, da qual destaco o seguinte trecho:
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
Por fim, cabe destacar ainda que a infração está tipificada de forma adequada e
devidamente fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de
sorte que há perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
Dispositivo
Isto posto, acolho a preliminar de tempestividade alegada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.923 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720003/2009-21

Fl. 170
DF CARF MF
Original